Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-55.2015.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – TAXA CDI CETIP/AMBID – MORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR – PREVENÇÃO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – II - Propositura anterior de ação revisional, visando, em síntese, a revisão de um total de 07 contratos bancários, entre os quais a presente 'Cédula de Crédito à

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – TAXA CDI CETIP/AMBID – MORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR – PREVENÇÃO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – II - Propositura anterior de ação revisional, visando, em síntese, a revisão de um total de 07 contratos bancários, entre os quais a presente 'Cédula de Crédito à Exportação no 001044389' - Presente ação fundada nos mesmos fatos e na mesma relação jurídica – Recurso de apelação interposto naquele processo julgado pela C. 13a Câmara de Direito Privado - Prevenção reconhecida - Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Precedentes deste E. TJSP - Recurso não conhecido, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento."